Tribunal: TJDFT
Processo: 0707771-14.2022.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0707771-14.2022.8.07.0012 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: ANTONIO VANTUIR CLEMENTE DE SOUZA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Dê-se vista ao Ministério Público, para resposta aos embargos de declaração de ID 74654908. Após, intime-se o advogado do embargante para que demonstre o cumprimento ao disposto no art. 112 do Código de Processo Civil, porquanto o documento de ID 74656584 não comprova a efetiva notificação do mandante, pois não atesta o recebimento da missiva. Brasília, 5 de agosto de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator